Tribunal: TJSP
Processo: 3003678-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
TRATAMENTO HOME CARE – Pretensão ao reconhecimento da desnecessidade do tratamento médico domiciliar concedido em medida liminar – Impossibilidade – Em cognição sumária foi comprovada a imprescindibilidade do tratamento, bem como a vulnerabilidade financeira da autora – Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003678-11.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003678-11.2019.8.26.0000 -Voto no 29783 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 3003678-11.2019.8.26.0000
AGTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
INTDO. : MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA
AGDA. : LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS
COMARCA: ARAÇATUBA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : JOSÉ DANIEL DINIS GONÇALVES
VOTO No 29783
EMENTA
TRATAMENTO HOME CARE
Pretensão ao
reconhecimento da desnecessidade do tratamento médico
domiciliar concedido em medida liminar Impossibilidade Em
cognição sumária foi comprovada a imprescindibilidade do
tratamento, bem como a vulnerabilidade financeira da autora
Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC - Recurso não
provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
de fls. 25/26 e 43, dos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora
agravada em face do Município de Araçatuba, que concedeu a tutela antecipada
para determinar o fornecimento ao autor os serviços de "home care" de forma
mitigada, para tornar disponíveis os cuidados de profissional de enfermagem por
duas horas por dia, sete vezes por semana, até decisão final, Fisioterapia motora
cinco sessões/semanais, Fonaudiologia, três sessões semanais, visitas médicas
sempre que necessário; o equipamento Aspirador de traqueostomia; luvas
descartáveis
duas caixas por mês; luva e sonda para aspiração de
traqueostomia 120 unidades mensais de casa; dieta enteral 1000ml/24h, com
equipamentos e frascos necessários.
Sustenta o agravante, em síntese, a impossibilidade de tutela
provisória de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública, bem como a
inexistência de dever pelo Poder Público de prestação de assistência à saúde.
Argumenta que não há documentação suficiente nos autos que demonstre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003678-11.2019.8.26.0000 -Voto no 29783 – M.
3
necessidade do tratamento requerido; que a prescrição médica não indica o grau
de dependência da paciente, confundindo serviços de enfermagem (alta
complexidade), auxiliar de enfermagem (média complexidade) e cuidador (baixa
complexidade); que os serviços prestados pelo Poder Público se limitam à
capacitação da família; que a pretensão visa transferir ao poder público o cuidado
com o idoso membro da família; que o prazo dado para cumprimento da liminar é
exíguo. Alega que a determinação de fornecimento de tratamento médico pela via
judicial configura ofensa à separação de poderes.
Foi indeferido o requerimento de efeito suspensivo (fls.
17/18).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 21/26).
A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer no
sentido de negar provimento ao recurso (fls. 34/36).
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.
Como acertadamente anotado pela r. decisão agravada, a
autora faz jus a tutela antecipada de urgência, uma vez que foram preenchidos os
requisitos do art. 300 do CPC.
De fato, há nos autos documentos que atestam a
verossimilhança das alegações da autora.
A ação está instruída com relatórios médicos (fls. 21 e 39),
assentando a necessidade dos tratamentos deferidos na r. decisão agravada, na
medida em que a autora teria sofrido um Acidente Vascular Cerebral Isquêmico,
tendo evoluído para um quadro incapacidade de deambular, hemiplegia a direita,
anartria, dieta por SNE, diurese em fraldas, ventilação através de traqueostomia e
estar acamada.
Também foi comprovada a sua vulnerabilidade econômica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003678-11.2019.8.26.0000 -Voto no 29783 – M.
4
carente dos meios de valer do sistema privado de saúde, sem o desfalque do
necessário para o seu sustento, sendo beneficiária da Justiça Gratuita (fl. 26).
Por outro lado, quanto ao dever do Estado de fornecer o
atendimento, esta relatoria adota o entendimento de que é de sua competência
prestar serviços de atendimento à saúde da população, com a cooperação
técnica e financeira da União e respectivo Município (art. 30, VII, da Constituição
Federal), sendo certo que o atendimento integral é da competência do Sistema
Único de Saúde (SUS), conforme estabelece o artigo 198, II, da Constituição
Federal.
Não há dúvida de que cabe ao SUS, além da atribuição do
planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade,
o atendimento individual do necessitado (art. 18, III, letra “a”, da Lei Federal no
8080/90).
Inegável, pois, a obrigatoriedade de a Administração Pública,
por meio do SUS, fornecer ao doente o tratamento de que necessita, sob pena de
sofrer grave risco à sua saúde.
E esta obrigatoriedade se estende a todos os entes políticos
da Federação que devem manter em seus respectivos orçamentos, conforme o
comando da Constituição Federal e da legislação ordinária federal e estadual (Lei
Federal no 8090/90 e Lei Estadual no 791/95), dotação de créditos para o
financiamento para ações e serviços do SUS (art. 42 e seguintes da Lei no
8080/90).
Daí a conclusão de que cabe ao Município dispor em seu
orçamento fiscal e de investimentos sobre verbas destinadas ao gasto com
medicamentos e tratamentos, cujos preços extrapolam as possibilidades
econômicas dos desprovidos de rendimentos.
No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003678-11.2019.8.26.0000 -Voto no 29783 – M.
5
interlocutória de 1o grau que deferiu tratamento "home care", fixando prazo de 48
horas para seu cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a
trinta dias de descumprimento. Não aplicação, ao caso concreto, do decidido pelo C.
STJ, nos autos do RESp 1.657.156-RJ, julgado sob o rito de recursos repetitivos
(tema 106 do STJ), que trata de medicamentos não constantes da lista do SUS.
Documentos médicos que indicam, em cognição sumária, a necessidade premente e
específica do tratamento prescrito, que deve ser fornecido pelo agravante, sob pena
de multa diária. Manutenção do valor fixado a título de 'astreintes' e do prazo
estabelecido pelo MM. Juízo a quo para cumprimento da decisão. Atendimento aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 3001291-57.2018.8.26.0000; Relator
(a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data
do Julgamento: 22/08/2018)
Agravo de Instrumento Ação de Obrigação de fazer - Fornecimento de tratamento
domiciliar ("home care") por 12 horas diárias, e fisioterapia motora 5 vezes por
semana Comprovação inequívoca da necessidade do tratamento como única opção
para o não agravamento do estado da Agravante Presença dos requisitos Agravo
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2017531-41.2018.8.26.0000; Relator (a):
Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
24/07/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Pretensão do
autor de compelir a agravante a lhe fornecer tratamento domiciliar, em regime de
"home care" Decisão do juízo de primeiro grau concedendo "home care", com a
disponibilização ao requerente de um profissional de saúde, sobretudo um enfermeiro,
a partir das 8h até 18h, de segunda a sexta feira Decisão que merece subsistir
Incidência dos artigos 196 da Constituição Federal e 219 da Constituição Estadual
Jurisprudência dominante que estabelece dever inarredável do Poder Público

Comprovação inequívoca da necessidade do tratamento domiciliar pleiteado Estado
de saúde do agravante que impõe o deferimento da tutela de urgência Recurso não
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 3000395-14.2018.8.26.0000; Relator (a):
Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
11/04/2018)
TUTELA DE URGÊNCIA. Assistência à saúde. Atendimento "home care". Idosa com
progressiva deterioração do estado clínico e perda progressiva de mobilidade e
capacidade de locomoção, dependente de terceiros para atividades cotidianas, como
alimentação e higiene pessoal. Tratamento a cargo do Poder Público. Direito de todos,
dever do Estado. Constituição Federal, artigo 196. Precário estado de saúde da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003678-11.2019.8.26.0000 -Voto no 29783 – M.
6
que recomenda atendimento "home care", seja para não expor o organismo debilitado
a agentes patogênicos encontradiços no ambiente hospitalar, seja porque o ambiente
doméstico proporciona maior conforto emocional e condições mais propícias à saúde
da
enferma.
Recurso
não
provido.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3000191-04.2017.8.26.0000; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara
de Direito Público; Data do Julgamento: 01/02/2018)
E desta Câmara:
MANDADO DE SEGURANÇA - Impetrante portadora de Mal de Parkinson e Mal de
Alzheimer - Fornecimento gratuito de tratamento 'home care', fraldas e medicamento
Necessidade comprovada Hipossuficiência financeira Obrigação do fornecimento
pelo SUS
Art. 196 da CF
Segurança parcialmente concedida. MULTA
COMINATÓRIA É possível a cominação de multa diária para pessoas de direito
público, nos termos do art. 537 do CPC Afastamento Impossibilidade Critério de
razoabilidade na fixação Redução do valor para R$200,00 por dia até o limite de R$
20.000,00. Recurso parcialmente provido, com observação. (TJSP; Apelação /
Remessa Necessária 1022311-49.2016.8.26.0602; de minha relatoria; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 03/08/2018)
REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO - Obrigação de fazer
Autora que, dentre
outras moléstias, apresenta quadro de sequelas de AVC Parcial procedência da
ação - Fornecimento de equipamentos e insumos, bem como de "home care", pelo
período de 2 (duas) horas diárias, tão somente para a prática de atos essenciais de
enfermagem - Necessidade do tratamento residencial comprovada por laudo emitido
por profissionais especializados (médico e enfermeira) - Hipossuficiência para o
custeio comprovada Possibilidade, excepcionalmente, de disponibilização, diante
das peculiaridades do caso - Obrigação do fornecimento pelo SUS - Inteligência do
artigo 196, da Constituição Federal - Precedentes deste E. Tribunal e dos C. Tribunais
Superiores - Sentença parcialmente reformada, tão somente para se reduzir o número
de fraldas a serem fornecidas - Precedentes desta C. Câmara - Reexame necessário
parcialmente provido e recurso voluntário improvido. (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1023473-09.2017.8.26.0032; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 30/07/2018)
Apelação Cível Medicamentos Ação Ordinária Pretensão de custeio de energia
elétrica utilizada por aparelho médico em UTI Domiciliar Sentença de procedência
Recurso da Fazenda do Estado Desprovimento de rigor. 1. O direito à saúde é
direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de
que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003678-11.2019.8.26.0000 -Voto no 29783 – M.
7
seus níveis, e com vistas não somente na redução da incidência de doenças como na
melhora das condições e qualidade de vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do
direito à vida e sua preservação. Inteligência do art. 196 da CF/88 - Direito
constitucional em pauta não se limita apenas em fornecer medicamentos necessários
para o bem estar dos cidadãos, mas também no tratamento médico e fornecimento de
outros insumos indispensáveis a este tratamento, dentre os quais, a própria energia
elétrica utilizada em aparelho médico domiciliar - Decisão que, ademais, não afronta o
princípio da separação dos poderes, pois cabe ao Poder Judiciário prestar a tutela
jurisdicional quando direitos prioritários não são observados. 3. Ônus de sucumbência
adequadamente arbitrados. Sentença mantida - Apelação desprovida. (TJSP;
Apelação 1008322-08.2015.8.26.0344; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 12/12/2016)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Saúde Assistência domiciliar de enfermagem 24
horas Antecipação de tutela Pretensão de reforma Impossibilidade Presença
dos requisitos autorizadores para a concessão da medida
Fixação de multa

Cabimento Possibilidade de imposição contra o Poder Público Não provimento do
recurso. (TJSP; Agravo de Instrumento 2162807-74.2016.8.26.0000; Relator (a):
Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 24/10/2016)
A necessidade do tratamento médico foi reconhecida por
profissionais capacitados, o que, associado com a falta de condição econômica
da agravada, indica a verossimilhança de suas alegações.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator